Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-55.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. RECURSO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E DO PREPARO. PAGAMENTOS NÃO REALIZADOS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO REQUERIDA EM SEDE RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que extinguiu o feito sem mérito quanto a uma das partes requeridas por entender ser parte ilegítima, condenando o réu remanescente ao pagamento de indenização. Com o recurso visa a reforma da sentença para reconhecer a legitimidade da parte excluída.
2. É certo que a admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e de preparo, que deve ser feito em até 48 horas após a apresentação do recurso, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção.
3. Para interpor recurso inominado o recorrente deve efetuar o preparo, o que inclui o pagamento das custas processuais e do preparo, em sentido estrito. Conforme o Enunciado 80 - FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art.1007, § 2o, do CPC/15". Embora, requerida a gratuidade de justiça na inicial, não analisada na origem, a parte recorrente deixou de reiterar o pedido no recurso, de modo que o recurso restou deserto.
4. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, desatendidos, importa em não ser conhecido do recurso, independentemente de qualquer outra consideração.
5. No caso em questão, o requerido interpôs recurso inominado, mas não juntou aos autos as das guias e comprovante de pagamentos das custas processuais e preparo, nem mesmo reiterou no recurso o pedido de gratuidade de justiça.
6. Logo, diante da ausência de recolhimento das custas e do preparo e, sem a reiteração o de pedido de gratuidade de justiça, deserto é o recurso. Precedentes: (Acórdão 1235189, 07142271220198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1229661, 07036740320198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221341, 07301677520198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Recurso não conhecido.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.